Tribunal: TJES
Processo: 0001859-68.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001859-68.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS COSTA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001859-68.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS COSTA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo apelante contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva e o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa.

Segundo a imputação acolhida na origem, o apelante foi surpreendido na posse de 11 buchas de maconha, com peso aproximado de 47,30g, 30 pinos de cocaína, com peso aproximado de 68,70g, e R$ 50,00 em espécie, circunstâncias indicativas da prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

Nas razões recursais, a defesa requereu a reforma integral da sentença, com absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de fragilidade dos depoimentos policiais e ausência de prova judicial segura da traficância.

Subsidiariamente, postulou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de destinação da droga a uso pessoal.

Ao final, requereu a concessão da gratuidade, com isenção do pagamento das custas processuais.

O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinaram pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a prova judicializada é suficiente para sustentar a condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, diante da alegação de uso pessoal; (iii) saber se a isenção do pagamento das custas processuais pode ser reconhecida desde logo na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo químico definitivo, não havendo controvérsia relevante quanto à existência do fato delituoso.

A autoria e a destinação mercantil da droga emergem de conjunto probatório harmônico e suficiente, composto pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela abordagem, colhidos sob contraditório, em consonância com os demais elementos objetivos dos autos.

A palavra dos policiais constitui meio de prova idôneo quando prestada em juízo e corroborada por circunstâncias externas do caso concreto, inexistindo elementos que indiquem animosidade, interesse escuso ou motivo para falsa incriminação.

Embora um dos relatos não ostente memória integral de detalhes periféricos da abordagem, isso não compromete o núcleo incriminador, pois permaneceu firme quanto à presença de entorpecentes com o apelante, à tentativa de se desfazer do material ao notar a aproximação da viatura e ao acondicionamento da droga em embalagens típicas de venda.

O segundo depoimento, por sua vez, apresentou maior densidade probatória, ao descrever a abordagem em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a mudança de direção do apelante ao perceber a guarnição, a localização de substâncias entorpecentes em seu bolso, a apreensão de mais drogas e numerário nas imediações, bem como a forma de acondicionamento compatível com a mercancia.

A versão defensiva de consumo próprio permaneceu isolada, sem amparo em prova independente. A alegação de que a maconha se destinava a uso pessoal e de que os pinos de cocaína não pertenciam ao apelante não se mostrou plausível diante do acervo probatório produzido.

A distinção entre tráfico e porte para uso próprio deve observar o contexto global da apreensão, não apenas a quantidade bruta da substância, revelando-se relevantes, no caso concreto, a diversidade de drogas, o fracionamento em porções típicas de revenda, a apreensão de numerário, o local notoriamente destinado ao comércio ilícito e o comportamento evasivo do apelante.

A circunstância de parte da droga ter sido localizada nas proximidades não rompe o vínculo probatório com o apelante, pois inserida em narrativa única e contínua da abordagem em flagrante, reforçada pela notícia de tentativa de se livrar do material antes da revista.

A eventual condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do tráfico, sobretudo quando a justificativa defensiva alcança apenas parte do acervo apreendido e deixa sem explicação satisfatória a posse de 30 pinos de cocaína descritos como carga destinada à venda.

O art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 tipifica delito de ação múltipla, sendo desnecessária a comprovação de ato concreto de comercialização quando as circunstâncias objetivas demonstram a destinação mercantil do entorpecente.

Inviável, por isso, a absolvição por insuficiência probatória e igualmente incabível a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, por incompatibilidade da prova com a tese de porte exclusivo para consumo pessoal.

Quanto às custas processuais, a condenação deve ser mantida, porquanto a aferição da hipossuficiência econômica para eventual suspensão da exigibilidade deve ocorrer na fase de execução, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: A prova judicializada formada por depoimentos policiais coerentes e corroborada por auto de apreensão, laudos e circunstâncias objetivas da abordagem é suficiente para sustentar condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, sendo inviável a desclassificação para porte para uso próprio quando evidenciadas diversidade de drogas, fracionamento para revenda, apreensão de numerário, local conhecido pela traficância e conduta evasiva do agente.

Tese de julgamento: A isenção do pagamento das custas processuais não é matéria a ser reconhecida, em regra, na fase de conhecimento, devendo a aferição da capacidade econômica do condenado ocorrer na execução, sem prejuízo de posterior exame da exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006, art. 28; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput;

Código de Processo Penal, art. 804.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucas Costa Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula, em síntese, a reforma integral da sentença.

Sustenta, em caráter principal, a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que não foi produzida prova judicial segura e idônea da traficância, afirmando que a condenação se fundou em elementos frágeis e em depoimentos policiais imprecisos. Aduz que os relatos dos agentes de segurança não apresentariam clareza bastante acerca da dinâmica dos fatos, da localização exata dos entorpecentes e da vinculação direta de toda a droga ao acusado.

A defesa assevera, ainda, que o apelante negou a prática do tráfico, declarou ser usuário de entorpecentes e afirmou que a maconha apreendida se destinava a consumo próprio.

Alega também que os pinos de cocaína não lhe pertenciam, insistindo na ausência de prova segura de posse e mercancia.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de que a substância entorpecente seria destinada a uso pessoal.

Requer, por fim, a concessão da gratuidade, com isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001859-68.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS COSTA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucas Costa Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 13 de agosto de 2024, na Rua Mimoso do Sul, bairro Vista da Serra I, Serra/ES, o apelante foi surpreendido na posse de 11 buchas de maconha, com peso aproximado de 47,30g, 30 pinos de cocaína, com peso aproximado de 68,70g, e R$ 50,00 em espécie, circunstância que ensejou a imputação de tráfico ilícito de entorpecentes.

A insurgência defensiva não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está demonstrada de forma segura.

A denúncia, reproduzida na sentença, atribui ao apelante a posse de “11(onze) buchas da droga “maconha” peso de aproximadamente 47,30 gramas, e 30 (trinta) pinos com a droga “cocaína” com peso de aproximadamente 68,70 gramas”, além de “R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie”.

Esse quadro foi reputado comprovado mediante auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo químico definitivo, elementos também destacados no parecer ministerial.

Não há, portanto, controvérsia séria quanto à existência material do fato.

O debate recursal concentra-se na autoria, na suficiência da prova judicializada e na alegada destinação da droga a consumo próprio.

A defesa sustenta insuficiência probatória, afirmando que os depoimentos policiais seriam vagos e imprecisos, sem confirmação idônea sob contraditório, e enfatiza que o réu negou a traficância, declarou ser usuário, afirmou trabalhar na colheita de inhame, disse que adquiriu a maconha para consumo mensal e negou que os pinos de cocaína lhe pertencessem. Pede, assim, absolvição.

Subsidiariamente, requer desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Ao final, pleiteia isenção das custas processuais.

Nada obstante o esforço argumentativo da Defesa, o conjunto probatório produzido nos autos revela-se coeso e suficiente para manutenção do édito condenatório.

A palavra dos policiais, quando prestada em juízo, sob contraditório, e em consonância com elementos objetivos colhidos no feito, constitui meio de prova idôneo.

Aqui, não se identifica qualquer dado concreto de animosidade, interesse escuso ou motivo para falsa incriminação. Ao revés, os relatos convergem quanto aos pontos essenciais da ocorrência e se harmonizam com a apreensão efetivamente realizada.

A testemunha Potiguara Penha Monjardim, conforme transcrição constante da sentença, declarou:

“(...) Que se recorda da ocorrência; que não conhece o acusado de outras abordagens; que ele estava com uma quantidade de entorpecentes nos bolsos dele; que a Rua Mimoso do Sul é um local de intenso tráfico de drogas, é um local de patrulhamento constante das viaturas; que ele estava com entorpecentes nos bolsos; que não lembra exatamente qual entorpecente, acredita que pinos de cocaína ou maconha; que já estava embalada para venda; que acredita que ele mesmo tenha dito que estava no tráfico, ele estava bem tranquilo quanto a isso; que não em a lembrança de qual a distância que os entorpecentes estavam dele; que quando a viatura chegava próximo ao local ele tentava tirar os entorpecentes do bolso mas viram antes e não deu tempo; que tinham algumas pessoas no local, mas não se recorda de quantas; que não se recorda quem fez a apreensão dos entorpecentes (...)”.

É verdade que esse relato não ostenta memória integral acerca de todos os detalhes periféricos da abordagem.

A própria Defesa explorou isso nas razões recursais. Contudo, essa limitação não compromete a substância do depoimento.

A testemunha foi firme ao situar o apelante em local sabidamente marcado pela traficância, ao afirmar que havia entorpecentes com ele, ao registrar tentativa de se desfazer do material ao notar a aproximação policial e ao consignar que a droga estava embalada para venda.

A falta de lembrança exata sobre pontos acessórios, longe de invalidar a prova, apenas revela espontaneidade narrativa, sem contaminar o núcleo incriminador.

De igual modo, o depoimento de Calebe Vaz Mota é expressivo e reforça a conclusão condenatória.

Conforme consta dos autos, a testemunha relatou que a equipe realizava patrulhamento quando avistou o indivíduo “nas proximidades de um ponto conhecido pela comercialização de drogas”, tendo ele, ao perceber a viatura, interrompido o trajeto e passado a caminhar em sentido contrário.

Acrescentou que, “Durante a revista pessoal, foram localizadas substâncias entorpecentes no bolso do abordado, sendo que nas imediações do local onde ele se encontrava também foram encontrados mais drogas e certa quantia em dinheiro. Esclareceu que o suspeito portava uma ‘carga’ de droga, expressão utilizada para designar uma quantidade de entorpecente acondicionada em invólucro, normalmente entregue pelo fornecedor ao traficante para iniciar o período de venda. Afirmou, ainda, que as substâncias encontradas com o indivíduo consistiam em pinos de cocaína, enquanto a maconha foi localizada nas proximidades, juntamente com outra carga de pinos. Destacou que a abordagem ocorreria independentemente de o suspeito ter acelerado o passo, tendo em vista que o local é amplamente conhecido pela intensa atividade de tráfico de drogas. Contudo, a tentativa do indivíduo de mudar de direção ao notar a presença da viatura contribuiu para levantar suspeitas por parte da equipe policial. Acrescentou, por fim, que o abordado já era conhecido pelos policiais por frequentar aquela região, inclusive tendo sido abordado em outras ocasiões, ressaltando que no referido local diversos indivíduos realizam a comercialização de drogas de forma contínua, durante as 24 horas do dia”.

Esse relato apresenta densidade probatória superior.

Não se limita a afirmação genérica de suspeita. Descreve contexto, comportamento do agente, localização da droga, dinâmica da revista, presença de numerário e modo de acondicionamento. Esse encadeamento lógico afasta tese de condenação fundada em presunção abstrata.

A versão do apelante, por seu turno, não encontra suporte externo.

Extrai-se dos autos que no interrogatório o apelante negou os fatos, afirmando que adquiriu 11 buchas de maconha para seu consumo pessoal e que trabalha na lavoura, na colheita de inhame, aduzindo ainda que por morar na roça comprou quantidade maior para o consumo ao longo no mês.

Alegou ainda que os pinos de cocaína não lhe pertenciam e que os policiais militares teriam achado tais pinos e imputado ao apelante.

Não desconheço que a autodefesa constitui meio legítimo de resistência à acusação. Ocorre que, neste caso, ela permaneceu isolada. Nenhuma prova independente veio corroborar tese de uso exclusivo. Não houve demonstração objetiva de que toda a substância se destinava a consumo pessoal. Ao contrário, o cenário probatório aponta na direção oposta.

Com efeito, a distinção entre tráfico e porte para uso não se resolve apenas pela quantidade bruta de droga. Exige apreciação do contexto global. E, nesse contexto, sobressaem elementos fortemente indicativos de mercancia: diversidade de substâncias ilícitas, fracionamento em porções típicas de revenda, apreensão de numerário, localização em área conhecida pela intensa atividade de tráfico, comportamento evasivo ao avistar a guarnição e notícia de admissão informal de envolvimento com o tráfico no momento da abordagem.

A defesa insiste em que parte da droga teria sido encontrada nas proximidades, e não integralmente com o apelante, tentando extrair disso dúvida razoável. Não procede. O próprio depoimento de Calebe esclarece que havia substância no bolso do abordado e mais droga nas imediações, além de dinheiro.

Essa circunstância, longe de romper liame probatório, integra narrativa única e contínua de abordagem em flagrante, sobretudo porque a aproximação policial ocorreu exatamente quando o indivíduo alterou comportamento e tentou se afastar da equipe.

Ademais, policial Potiguara registrou tentativa de se livrar de objeto do bolso antes da revista. Assim, mesmo existência de parte do material nas proximidades não desconstitui vínculo entre o apelante e o acervo apreendido.

Também não prospera tese de que a condição de usuário excluiria o tráfico, uma vez que nada impede que pessoa usuária também pratique comércio ilícito de drogas.

No caso, a alegação de consumo próprio alcança somente a maconha e sequer oferece explicação plausível para a posse de 30 pinos de cocaína, descritos pelos policiais como “carga” de venda. Esse dado é eloquente. A narrativa defensiva é seletiva: busca justificar apenas parte do material e deixa sem resposta satisfatória acervo mais nitidamente vocacionado à circulação mercantil.

Nem se diga que a condenação exigiria flagrante de venda.

O art. 33 da Lei n. 11.343/2006 descreve tipo misto alternativo. Basta prática de qualquer dos verbos nucleares, desde que afastada destinação para consumo próprio. A própria sentença sublinhou não haver necessidade de comprovação de atos concretos de comércio para configuração do delito. Essa compreensão é inteiramente adequada ao caso, em que a traficância se extrai do conjunto de circunstâncias objetivas, e não de observação direta de transação.

Diante disso, pedido absolutório por insuficiência probatória deve ser rejeitado. A prova judicializada é bastante. A autoria e a destinação mercantil da droga emergem de acervo harmônico, coerente e suficiente para sustentar condenação.

Pela mesma razão, inviável desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. A tese de uso pessoal não resiste ao exame global da prova. Quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes, modo de acondicionamento, presença de dinheiro, local da abordagem e comportamento do apelante não se conciliam com narrativa de porte exclusivo para consumo. Ainda que se admita eventual condição de usuário, isso não neutraliza conclusão de que havia, no caso concreto, inequívoca destinação de tráfico.

Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, também não há reparo a fazer na sentença.

O tema, conforme entendimento consolidado, deve ser apreciado no âmbito da execução, momento adequado para aferição concreta da capacidade econômica do condenado.

Cediço é o entendimento no sentido de que o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.

Assim, a condenação nas custas deve ser mantida, sem prejuízo de posterior exame da exigibilidade na fase própria.

Por todo esse conjunto, não vislumbro qualquer ilegalidade, insuficiência de fundamentação ou fragilidade probatória apta a justificar reforma do julgado. A sentença examinou a prova de forma adequada e chegou a conclusão compatível com o que efetivamente emerge dos autos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.